Tribunal: TJPA
Processo: 0013587-89.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013587-89.2019.8.14.0024

APELANTE: OZEIAS OLIVEIRA SOUZA, MARCELO TEIXEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, II E IV /C ART. 288 C/C, ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES –
RECURSOS DEFENSIVOS
– 01)
PLEITOS COMUNS
–

1.1)
DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS

– APELANTES QUE PLEITEIAM PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – IMPOSSBILIDADE
.
Materialidade e autoria dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, devidamente demonstradas nos autos, através dos laudos técnicos e de necropsia médico-legal acostados aos autos e diante dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução probatória e no decorrer do julgamento em plenário, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com forte embasamento no acervo probatório constante do processo criminal, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção.

Precedentes colacionados;
1.2) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE APLICADAS QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– IMPROCEDÊNCIA.
As penas-base aplicadas aos apelantes Ozéias Oliveira de Souza e Marcelo Texeira Pereira, respectivamente, em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses e 21 (vinte e um) anos de reclusão, em razão da prática do crime de homicídio qualificado, foram fixadas nos limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis bem fundamentadas pelo juízo sentenciante em elementos concretos extraídos dos autos, estando justificada a exasperação das penas na primeira fase de dosimetria acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA. Precedentes colacionados.

02)

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

MARCELO TEIXEIRA PEREIRA E OZÉIAS OLIVEIRA SOUZA
, interpuseram em petições distintas o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 02/07/2017, por volta de 20h00min, na rua 30ª, n.° 370, bairro Piracanã, município de Itaituba, os nacionais Garciano Ferreira de Assunção, Ozéias Oliveira Souza e Marcelo Teixeira Pereira, em unidade de desígnios e munidos de
animus necandi
, foram a residência de Wellington Pereira de Araújo, em duas motocicletas e entraram no imóvel da vítima, efetuando vários disparos de arma de fogo em direção do ofendido que evoluiu à óbito.

De acordo com o Ministério Público, a vítima vinha sofrendo ameaças de morte por parte do acusado Garciano Assunção, integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.

No dia da empreitada criminosa, os acusados Marcelo Teixeira e Ozéias Oliveira, na companhia de outro elemento não identificado, entraram na residência da vítima e a executaram sem que aquela tenha tido qualquer chance de defesa e sem mencionar o motivo pelo qual estavam atirando, mas, conforme consignou o
dominus litis
, o crime foi praticado em decorrência de disputa pelo comando da traficância no município de Itaituba.

Registra a acusação, que após o homicídio da vítima, a casa do nacional Garciano Assunção foi alvo de dois indivíduos desconhecidos que atiraram contra o acusado Ozéias e contra a namorada de Garciano. Conforme a investigação policial, essa ação ocorreu como resposta ao homicídio que os denunciados haviam cometido.

Com o revide da facção rival, o acusado Ozéias foi alvejado e necessitou de acompanhamento médico, oportunidade em que os policiais apresentaram a fotografia do referido denunciado à esposa da vítima Wellington, que, prontamente o reconheceu como sendo o elemento que guarnecia a frente do local do crime, bem como, já havia informado que o acusado Marcelo Teixeira era um dos criminosos que ceifaram a vida da vítima.

Os acusados foram presos, tendo o nacional Garciano Assunção permanecido em silêncio durante seu interrogatório em sede policial. Por sua vez, Marcelo Pereira e Ozéias Souza assumiram a autoria do crime e delataram Garciano Assunção, que seria o elemento que fornecia o suporte para os demais participantes da facção na elaboração de planos e no repasse dos armamentos.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelos crimes descritos no art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 288, ambos, do Código Penal.

Registre-se que os autos processuais foram desmembrados em relação aos acusados Ozéias Oliveira Souza e Marcelo Teixeira Pereira, nos termos dispostos no art. 80, do CPP.

Encerrada a instrução processual e levados a júri,

OZÉIAS OLIVEIRA SOUZA
e
MARCELO TEIXEIRA PEREIRA
, foram condenados pelos crimes descritos no art.
121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 288, c/c art. 69
, todos do Código Penal Brasileiro, respectivamente, às penas de
28 (vinte e oito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, serem cumpridas em regime inicial fechado, conforme determina ao art. 33, §2°, “a”, do CP.

Inconformados, os recorrentes interpuseram em petições distintas, o presente recurso de apelação.

O apelante
OZÉIAS OLIVEIRA SOUZA
, representado pela Defensoria Pública do Estado, postula pela reforma da sentença condenatória,
para que possa ser submetido a um novo julgamento, pois argumenta que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos, diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem a prática do crime de homicídio.

Subsidiariamente, pleiteia por sua absolvição, quanto à prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288, do CPP, pois alega que não restou comprovada a autoria do delito, registrando, neste ponto, que não foi comprovada a existência de vínculo associativo entre ele e os outros acusados.

Por fim, requer a redução da pena a ele aplicada para o mínimo legal, em razão da prática do crime de homicídio qualificado, argumentando, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Por vez o apelante
MARCELO TEIXEIRA PEREIRA
, representado por advogados particulares, recorreu a instância superior, postulando pela reforma do
decisum
condenatório,
para que possa ser submetido a um novo julgamento, pois argumenta que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos, não existindo elementos probatórios que demonstrem que ele tenha praticado os crimes de homicídio e associação criminosa, registrando que em relação ao crime descrito no art. 288, do CP, inexistem provas de associação para o prática do delito em comento.

Subsidiariamente, alega que os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, utilizados para as negativar as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CP, que tratam, respectivamente, da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, são inidôneos e equivocados, razão pela qual, requer o apelante que seja retificada a dosimetria da pena, considerando, que a pena-base apresenta-se elevada e desproporcional ao fatos dispostos nos autos.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento dos recursos.

De igual modo, à Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação apresentados por
Marcelo Teixeira Pereira e Ozéias Oliveira Souza.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) PLEITOS COMUNS APRESENTADOS PELOS APELANTES OZÉIAS OLIVEIRA SOUZA E MARCELO TEIXEIRA PEREIRA
.

Examinando os recursos apresentados, verifica-se que os apelantes apresentaram, em petições distintas, o primeiro apelante representando pela defensoria pública e o segundo por advogados particulares, pleitos comuns, razões pelas quais passo a analisá-los conjuntamente.

1.1) REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMCÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Os apelantes, postulam pela reforma da sentença condenatória,
para que possam ser submetidos a um novo julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença é contrária as provas dos autos, diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem a prática dos crimes previstos no art.
121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 288, ambos do Código Penal Brasileiro.

Entretanto, os pedidos apresentados pelos recorrentes não merecem acolhimento.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade do crime resta comprovada por meio do laudo de perícia necroscópica médico-legal n.° 2018.10.000013-TAN, (ID 14630194), que concluiu que a vítima Wellington Pereira de Araújo veio à óbito

por hemorragia intracraniana em razão de trauma crânio encefálico por projetil de arma de fogo, sendo consignado pelo instituto médico legal, que a vítima recebeu 12 (doze) disparos de arma de fogo que lhe atingiram em diversas partes do corpo, destacando-se, a existência de feridas perfuro contusas na região occipital, no ouvido direito, na região inguinal esquerda, no terço médio da coxa esquerda, o que, demonstra a violência do crime praticado.

Ainda no que diz respeito a materialidade do delito, verifica-se que o laudo perícia de levantamento de local de crime (ID 14630194), registrou que não foram constatadas evidências de luta na residência em que a vítima foi morta, o que, demonstra que Wellington Pereira de Araújo foi cruelmente executado pelos acusados com inúmeros disparos de arma de fogo.

Igualmente, está comprovada a autoria criminosa.

Por certo, a partir da prova oral carreada aos autos da ação penal, consubstanciada nos depoimentos colhidos durante o decorrer de todo processo criminal, demonstra que os apelantes, condenados pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, como bem decidiu o Conselho de Sentença, integrantes de facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas e associados criminosamente, de maneira estável e permanente, executaram Wellington Pereira de Araújo, que, também, estava ligado ao comércio ilícito de entorpecentes, conforme se verá a seguir.

Iniciada a instrução probatória, a testemunha
Cilene Pereira de Araújo
, mãe da vítima, ao ser ouvida em juízo (ID 14630185), sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que estava em casa quando ocorreram os fatos criminosos, declarou, em síntese,
verbis
:
“Que estava em casa no dia que seu filho foi executado; Que estava na calçada quando os acusados chegaram e perguntaram por seu filho;
Que sua mãe disse que seu filho não estava em casa, mas, na verdade ele estava; Que não conhecia os acusados; Que disse que desconhecia que seu filho era traficante ou era membro de alguma facção criminosa;
Que o acusado que conduzia a moto não estava de capacete; Que a depoente declarou que ao informar a um dos acusados que seu filho não estava em casa, este elemento puxou uma arma de fogo e apontou para a depoente
;
Que então a depoente correu para dentro de sua casa e gritou para sua nora fechar a porta, mas, não deu tempo e os acusados entraram na casa de seu filho
; Que a depoente mora no mesmo terreno em que fica a casa de seu filho;
Que seu filho estava em casa, dormindo; Que no local do crime estava a esposa da vítima e o filho desta de 05 (cinco) anos de idade; Que não lembra a quantidade de tiros, mas lembra que foram vários; Que a esposa da vítima viu o crime; Que a vítima chegou a levantar da cama, mas não teve como reagir, pois já levou um tiro; Que dois acusados entraram na casa da vítima
;
Que a esposa da vítima ainda tentou segurar um dos acusados; Que o filho da vítima ficou traumatizado
; Que após o crime os acusados fugiram; Que ao todo eram três elementos; Que um dos acusados disse que depois iria voltar na casa das vítimas; Que declarou que seu filho teve envolvimento com o tráfico de drogas; Que a depoente declarou que tem medo, quando foram apresentadas algumas fotos dos acusados;
Que um dos acusados já tinha passado na porta da casa da depoente, tipo, olhando para dentro da casa, que é conhecido por Garciano
;
Que soube que o nacional Garciano estava rondando sua casa
”.

Em seguida, a testemunha arrolada nos autos do IPC
Miguel Ferreira Júnior
, declarou em juízo, em síntese,
verbis
:
“
Que se lembra dos fatos; Que no dia seguinte ao crime, a esposa da vítima foi a delegacia com a foto de um dos acusados, de prenome, Marcelo
;
Que durante as investigações, foram coletadas provas e foram apresentadas fotos dos acusados a esposa da vítima; Que durante as investigações o nacional Garciano foi preso; Que o nacional Garciano seria de uma facção criminosa e teria ameaçado Wellington
;
Que Garciano teria mandado os acusados até a casa da vítima para matá-la; Que a vítima seria de uma outra facção criminosa; Que Garciano e os outros acusados seriam da facção criminosa conhecida por CCA e a vítima seria do CV
”.

Por fim, ainda durante a instrução probatória foi ouvida em juízo,
Geisiane Costa Gama
, esposa da vítima, que, declarou,
verbis: “
Que é era esposa do acusado, há cinco anos; Que estava na residência quando ocorreram os fatos criminosos; Que a depoente estava em casa, sentada na cama e seu marido estava dormindo com seu filho; Que em determinado momento sua sogra gritou, “fecha a porta”; Que a depoente então se levantou para e ver e um dos acusados entrou e a segurou pela cintura e a jogou contra o guarda-roupa
;
Que o outro acusado então entrou na casa e atirou em seu marido; Que entraram duas pessoas na residência da depoente; Que os acusados estavam com os rostos descobertos
;
Que os acusados entraram e não falaram nada, só atiraram; Que o marido da depoente vendia drogas; Que de acordo com a depoente, ela desconfiava que ele era de facção criminosa
;
Que um dos acusados era conhecido da vítima; Que a depoente conhece o acusado Marcelo Teixeira Pereira; Que não tem dúvidas quanto a isso; Que o acusado Ozéas estava em frente a sua residência
; AS PERGUNTAS DA DEFESA, respondeu:
Que conhece o elemento conhecido como Garciano; Que sabe o acusado Garciano e mais outro elemento, dias antes da morte de seu marido foi até a porta de sua residência para matar a vítima; Que sabe que o acusado Garciano tem uma deficiência física
; Que no dia da morte de seu marido o acusado Garciano não estava no local
; Que perguntada pela defesa, a depoente esclarece que viu que foi Marcelo que atirou em seu marido; Que a depoente foi impedida por outro elemento
;
Que Marcelo deu vários tiros em seu marido; Que seu marido não estava armado; Que já conhecia os nacionais Marcelo e Garciano; Que a depoente reconheceu Ozéas, após o delegado de polícia lhe mostrar uma foto deste acusado; Que a depoente já tinha passado a descrição de Ozéas a polícia; Que a casa da depoente estava iluminada; Que os acusados que entraram em sua casa não estavam de capacete
”.
(ID 14630226).

Posteriormente, as testemunhas
Cilene Pereira de Araújo e Miguel Ferreira Júnior
, este investigador de polícia, ao serem inquiridas durante o julgamento em plenário (ID 14630427), confirmaram os depoimentos prestados durante a instrução probatória, bem como os fatos e circunstâncias que ocorreram no dia em que a vítima foi executada mais de 10 (dez) disparos de arma de fogo.

Ainda durante o julgamento ocorrido em plenário,
Adonias Soares de Araujo
, pai da vítima, esclareceu o que ocorreu no dia do bárbaro crime de homicídio qualificado,
verbis: “
Que estava na calçada de sua casa com sua esposa, com chegaram três homens; Que então os homens perguntaram pela vítima; Que então sua esposa, perguntou o que eles queriam, quando um deles puxou uma arma de fogo e apontou para sua esposa; Que então os acusados já foram em direção a casa de seu filho; Que o depoente e sua esposa correram para dentro de casa; Que o depoente escutou vários tiros; Que quando chegou a casa de seu filho, ele já estava caído no chão; Que não conhecida nenhuma das três pessoas; Que os homens não estavam encapuzados; Que um dos acusados ficou na frente da casa; Que a esposa de seu filho disse que entraram dois elementos na casa da vítima; Que os homens só atiraram no seu filho; Que a esposa do seu filho lhe contou, que ela tentou segurar um elemento; Que seu filho estava deitado; Que diz que seu filho não teve chance de defesa; Que seu filho era envolvido com o tráfico de drogas; Que não sabe se seu filho era membro de facção; Que ouviu falar que o nacional conhecido por Garciano teria mandado matar seu filho; Que depois da morte de seu filho, que sustenta seu neto é o depoente; Que seu neto sente falta do pai; Que seu neto comenta o dia em que seu pai foi morto
”

(14630432)

Com efeito, analisando as provas materiais acostadas aos autos, juntamente com os esclarecimentos prestados pelas testemunhas de acusação colhidos em juízo e durante o julgamento em plenário, entendo que não existem dúvidas quanto a autoria do crime de homicídio qualificado, cometido pelos apelantes, que, sem dar qualquer chance de defesa à vítima, invadiram a residência da família e efetuaram mais de 10 (dez) disparos de arma de fogo em Wellington Pereira de Araújo, sendo alguns deles em regiões vitais do corpo, como na cabeça, o que, provocou no ofendido hemorragia intracraniana em razão de trauma crânio encefálico, delito este cometido na presença da esposa do acusado Geisiane Costa Gama, que, ainda tentou segurar um dos criminosos e ainda diante do filho do casal, à época com 05 (cinco) anos de idade, que de acordo com os depoimentos acostados aos autos, ficou com traumas em razão da morte do pai.

Igualmente, não há dúvidas quanto a prática do crime de associação criminosa, pois, de acordo com o conjunto probatório carreado aos autos, os acusados, pertencentes a facções criminosas

envolvidas na disputa do tráfico de entorpecentes no município de Itaituba, receberam ordens do nacional conhecido por Garciano Ferreira Assunção, que seria o chefe da organização criminosa conhecida por CCA, para executar Wellington Pereira de Araújo, que pertenceria a facção criminosa “Comando Vermelho”. Logo, há elementos de prova que demonstram que os apelantes, estavam associados para o fim de cometer o crimes, entre eles, delitos de homicídio.

Ademais,
no caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no farto acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria do crime, sobejamente demonstradas durante a instrução processual,
não havendo, desta forma, que se falar em anulação do julgamento para que os apelantes possam ser a outro submetidos, respeitando-se, assim, o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA
-PENA-BASE - REESTRUTURAÇÃO - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - NECESSIDADE - MOTIVO TORPE, MEIO QUE GEROU PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO AGRAVANTES GENÉRICAS - POSSIBILIDADE. - CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA - CRITÉRIOS PRÓPRIOS DEFINIDOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL
01. Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões debatidas em plenário e estando ela demonstrada nos elementos de prova constantes dos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
02. Em razão do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como ideal, para os crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, o aumento na fração de um oitavo, pela incidência de cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, quantum que bem observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 03. Inexistindo, à época dos fatos, condenação definitiva em desfavor dos agentes, impõe-se decotar a circunstância agravante da reincidência. 04. Se reconhecidas duas ou mais qualificadoras no homicídio, somente uma delas enseja o tipo qualificado, enquanto as outras podem ser consideradas como circunstâncias agravantes. 05. Na continuidade delitiva específica não se leva em consideração apenas a quantidade de crimes praticados para eleger a fração de aumento, mas também a análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e as circunstâncias do crime, conforme disposto no parágrafo único do art. 71 do Código Penal. 06. Considerando-se que foram praticados crimes dolosos contra a vida de três vítimas distintas, por motivo torpe, com emprego de meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, mostra-se razoável e proporcional a fração de metade. (TJMG - APR: 31026637620148130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 11/07/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/07/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007153-25.2016.8.14.0013 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
02/10/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
LEGITIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. REAVALIAÇÃO DOS VETORES SEM ALTERAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual, de onde não se extrai os elementos de convicção necessários ao reconhecimento da legítima defesa ou da privilegiadora da violenta emoção, como afirma a defesa. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu as teses defensivas, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
II –
Mesmo após o ajuste do vetor referente à conduta social do recorrente, que deve ser neutro, remanescem desfavoráveis ao recorrente vetores suficientes a justificar o incremento da pena-base fixada na sentença, não havendo que se falar em sua redução. Incidência da Súmula 23 do TJPA. III - Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0021269-85.2006.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em
02/10/2023
).

1.2) PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Por fim, os apelantes apresentaram em suas razões recursais, pleitos comuns, em que postulam pela reforma da sentença condenatória, para que as penas-base impostas pelo juízo sentenciante pelo crime previsto no art. 121, §2°, II e IV, sejam alteradas e fixadas no mínimo legal, argumentando os recorrentes, em síntese, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, lhes são favoráveis e os fundamentos utilizados pelo magistrado avaliar e negativar as referidas circunstâncias legais são inidôneos.

Para melhor esclarecer os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, quando da fixação das penas-base pelo crime de homicídio qualificado, passo a examiná-las separadamente.

A) QUANTO AO PENA-BASE APLICADA AO APELANTE OZÉIAS OLIVEIRA DE SOUZA.

O juízo sentenciante, após examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou a pena-base em desfavor do apelante em razão da prática do crime de homicídio qualificado, acima do mínimo legal, isto é,
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, apresentando os seguintes fundamentos (ID 14630456):

“
Culpabilidade
:
em análise da conduta, tem-se que a culpabilidade do réu, é acentuada, pois concorreu para a prática do crime que ocorreu dentro da casa da vítima, que foi invadida pelos réus e atiraram na vítima em cima de sua cama, o que, mostra a audácia e forma destemida de atuação criminosa
;
antecedentes
:
o acusado possui condenação penal com trânsito em julgado, motivo pela qual, valoro negativamente tal circunstância, a teor da súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça
;
conduta social: segundo as testemunhas, o condenado se dedicava a organizações criminosas e fazia parte de facção, o que não demonstra fato que desabona a conduta do réu, razão pela qual, esta circunstância pesa em seu desfavor
; personalidade:
não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor; motivos do crime: consistente nas razões subjetivas que impulsionaram o agente à prática de infração penal, origem propulsora da vontade criminosa. No presente caso, reconheço que houve motivação vil e repugnante por ter ceifado a vida da vítima por brigas de facção criminosa na região. No entanto, deixo de dosá-la em razão de ser utilizada na segunda fase da dosimetria e evitar o bis in idem;
circunstâncias: são os elementos acessórios do fato criminoso, pelo qual valoro negativamente, porque o acusado e os outros denunciados adentraram a casa da vítima, na qual estavam presentes toda família do ofendido, foi ao quarto em que a vítima estava deitada e lhe disparou os projéteis, motivo pelo qual pesa em seu desfavor
;
consequências: pesam contra o acusado, visto que em função da perda precoce da vida da vítima, o que lançou a família desta em profunda tristeza e desespero pela morte violenta, além de ter deixado um filho de cinco anos que presenciou seu pai sendo morto em sua frente
; comportamento da vítima: a atitude da vítima em nada influiu na prática do delito, pois não há elementos nos autos prova para tanto, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base”.

Como se sabe, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do estatuto penal repressivo, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Por certo, este é o caso dos autos.

Na espécie, analisando os fundamentos lançados pelo juízo singular na parte da decisão ora combatida, entendo que existem motivos concretos e mais do que suficientes, claramente extraídos do contexto fático-probatório, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais que, respectivamente, tratam da culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, estando justificada, portanto, a elevação da pena-base acima do mínimo legal, destacando-se, no caso concreto, a premeditação, frieza, ousadia a brutalidade do apelante e do outro acusado quando da execução do delito, praticado de forma cruel e na presença de uma criança de 05 (cinco) anos de idade, o que, sem dúvida, são elementos aptos e capazes de negativar as referidas vetoriais, disposta no art. 59, do CP, como bem explanou e justificou o magistrado.

Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

A) QUANTO AO PENA-BASE APLICADA AO APELANTE MARCELO TEIXEIRA PEREIRA.

Por sua vez, o juízo singular, após examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou a pena-base em desfavor deste apelante em razão da prática do crime de homicídio qualificado, acima do mínimo legal, isto é,
21 (vinte e um) anos de reclusão
, apresentando os seguintes fundamentos (ID 14630456, fl. 05):

“
Culpabilidade
: em análise da conduta, tem-se que a culpabilidade do réu é acentuada, pois concorreu para a prática do crime que ocorreu dentro da casa da vítima, que foi invadida pelos réus e atiraram na vítima em cima de sua cama, o que mostra a audácia e a forma destemida de atuação criminosa
; antecedentes: o acusado não possui condenação pena com trânsito em julgado, motivo pelo qual deixo de valorar negativamente tal circunstância, a teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça;
conduta social
: segundo as testemunhas, o condenado se dedicava a organizações criminosas e fazia parte de facção, o que demonstra fato que desabona a conduta do réu, razão pela qual esta circunstância pesa em seu desfavor
; personalidade: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor; motivos do crime: consistente nas razões subjetivas que impulsionaram o agente à prática de infração penal, origem propulsora da vontade criminosa. No presente caso, reconheço que houve motivação vil e repugnante por ter ceifado a vida da vítima por brigas de facção criminosa na região. No entanto, deixo de dosá-la em razão de ser utilizada na segunda fase da dosimetria e evitar o bis in idem;
circunstâncias: são os elementos acessórios do fato criminoso, pelo qual valoro negativamente, porque o acusado e os outros denunciados adentraram a casa da vítima, na qual estavam presentes toda família do ofendido, foi ao quarto em que a vítima estava deitada e lhe disparou os projéteis, motivo pelo qual pesa em seu desfavor
;
consequências: pesam contra o acusado, visto que em função da perda precoce da vida da vítima, o que lançou a família desta em profunda tristeza e desespero pela morte violenta, além de ter deixado um filho de cinco anos que presenciou seu pai sendo morto em sua frente
; comportamento da vítima: a atitude da vítima em nada influiu na prática do delito, pois não há elementos nos autos prova para tanto, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base”.

Como se sabe, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do estatuto penal repressivo, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Por certo, mais uma vez, este é o caso dos autos.

Na espécie, analisando os fundamentos lançados pelo juízo singular na parte da decisão ora combatida quanto a aplicação da pena-base em relação ao apelante Marcelo Teixeira Pereira, entendo que existem motivos concretos, também, extraídos do contexto fático-probatório, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais que, respectivamente, tratam da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, estando justificada, portanto, a elevação da pena-base acima do mínimo legal, destacando-se, no caso concreto, a premeditação, frieza, ousadia a brutalidade do apelante e do acusado Ozéas Oliveira de Souza quando da execução do delito, repita-se, praticado de forma cruel e na presença de uma criança de 05 (cinco) anos de idade, o que, sem dúvida, são elementos aptos e capazes de negativar as referidas vetoriais, disposta no art. 59, do CP, como bem explanou e justificou o magistrado.

De mais a mais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL –
homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e tentativa de homicídio simples -
art. 121, §2º, II e IV, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
–
1) INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – IMPROVIMENTO – pena base fixada em patamar elevado em razão da valoração extremamente desfavorável das circunstâncias judiciais verificadas na hipótese, não merecendo reparo
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005235-69.2005.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em
03/06/2024
).

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PENA-BASE JUSTA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PENA FINAL MANTIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019311-02.2017.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em
08/04/2024
).

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos e a eles nego provimento
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/07/2024